Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711289-48.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: VICTOR GUILHERME ARAÚJO MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. STJ. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. INAPLICABILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação à penhora e determinou a sua desconstituição, tendo em vista o caráter alimentar da verba constrita. 2. Encontra-se devidamente observado o Princípio da Dialeticidade, previsto no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, quando a parte agravante impugna suficientemente os fundamentos da decisão vergastada. 3. A regra de impenhorabilidade dos vencimentos somente sucumbe perante a pretensão de penhora para pagamento de dívida de natureza alimentícia, conforme expressa previsão legal (art. 833 §2o, CPC). 4. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rigor de tal comando normativo, para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária: "a regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes" (REsp n.o AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS). 5. Na espécie, contudo, a remuneração líquida mensal demonstra a certeza de se destinar integralmente às despesas típicas da mantença do núcleo familiar. Resta inviabilizada, portanto, a constrição. 6. A satisfação da verba honorária não pode ser fracionada e efetuada prioritariamente ao pagamento do débito principal, considerando sua essência acessória, sob pena de subverter a ordem dos créditos e prejudicar o cumprimento da importância original, comprometendo à própria finalidade da demanda executiva deflagrada. 7. Não é razoável que o advogado receba primeiro os seus honorários para posteriormente tentar a quitação do crédito do seu representado, sobretudo por atuar em conflito de interesses com o cliente, hipótese vedada, conforme norteia o Código de Ética e Disciplina da OAB. 8. In casu, não restou demonstrado que o pedido de constrição de montante suficiente ao pagamento dos honorários advocatícios teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de ação. Afasta-se, portanto, o pedido de condenação em litigância de má-fé. 9. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando que a hipótese nos autos represente exceção à regra de impenhorabilidade prevista no referido dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, atenta às peculiaridades fáticas do caso concreto e com lastro nos elementos de prova coligidos, afastou a mitigação da regra da impenhorabilidade, fazendo constar: “a remuneração líquida mensal demonstra a certeza de se destinar integralmente às despesas típicas da mantença do núcleo familiar. Resta inviabilizada, portanto, a constrição.” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquela Corte Superior: “O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, entendeu não existir situação excepcional apta a permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade. Assim, rever o entendimento do acórdão recorrido demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.983.235/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012